Tribunal: TJMT
Processo: 1007997-64.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007997-64.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABRICIO EMERSON MARTINS CORREIA - CPF: 054.743.441-39 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO COM ASSINATURA FALSIFICADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por operadora de telefonia contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida, declarando inexistente o débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser afastada a revelia; (ii) o juiz está vinculado ao laudo pericial grafotécnico; (iii) as telas sistêmicas e histórico de pagamentos comprovam a relação jurídica; (iv) houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; (v) há dano moral quando a negativação foi baixada antes da propositura da ação; (vi) o valor da indenização é proporcional.

III. Razões de decidir:

3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, mas a sentença baseou-se em elementos probatórios robustos, notadamente o laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade das assinaturas no contrato.

4. Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, para afastar suas conclusões são necessários elementos probatórios robustos em sentido contrário, inexistentes no caso.

5. Telas sistêmicas e histórico de pagamentos, produzidos unilateralmente pela empresa, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica válida quando confrontados com perícia grafotécnica conclusiva.

6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 10.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Cabe ao fornecedor o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante em contrato quando impugnada pelo consumidor.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, não sendo afastado pelo posterior cancelamento da negativação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, registrada sob o no
1007997-64.2019.8.11.0003
, ajuizada por
FABRÍCIO EMERSON MARTINS CORREIA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Na sentença (ID. 312209911), o Juízo declarou inexistente o débito referente ao contrato no 0227962330 e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, após constatar, mediante perícia grafotécnica, que as assinaturas apostas no contrato não foram feitas pelo autor.

A TELEFÔNICA BRASIL S.A. recorreu (ID. 312209918) alegando: a) necessidade de afastamento da revelia; b) não vinculação do juiz ao laudo pericial; c) existência de relação jurídica comprovada por telas sistêmicas e histórico de pagamentos; d) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; e) ausência de dano moral, pois a negativação já havia sido baixada antes da propositura da ação; f) valor indenizatório desproporcional.

Nas Contrarrazões (ID. 312209922), o apelado defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que o laudo pericial foi conclusivo quanto à falsidade das assinaturas e que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica, além de sustentar que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, declarando inexistente o débito constante da negativação referente ao contrato no 0227962330 e condenando a demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Alega a parte Apelante que deve ser afastada a revelia; que o juiz não está adstrito ao laudo pericial; que há provas da relação jurídica (telas sistêmicas e histórico de pagamentos); que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; que não há dano moral, pois a negativação já havia sido baixada antes da propositura da ação; e que o valor da indenização é desproporcional.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que o laudo grafotécnico foi categórico ao concluir que as assinaturas não partiram do punho do apelado, demonstrando a inexistência de vínculo contratual, e que a negativação indevida configura dano moral in re ipsa.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, quanto à alegação de necessidade de afastamento da revelia, é certo que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia, é relativa, não conduzindo necessariamente à procedência dos pedidos. Contudo, no caso em análise, a sentença não se baseou exclusivamente na revelia da ré, mas também em elementos probatórios robustos, notadamente o laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade das assinaturas apostas no contrato.

Com efeito, a revelia não impede que o juiz analise as provas constantes dos autos e forme seu convencimento com base nelas, conforme preconiza o art. 371 do Código de Processo Civil. No entanto, mesmo considerando os documentos apresentados pela Apelante, verifica-se que estes não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica legítima entre as partes.

No que tange à valoração da prova pericial, é verdade que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o art. 479 do CPC. Todavia, para afastar as conclusões do laudo, é necessário que existam elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não ocorre no presente caso.

O laudo pericial foi categórico ao concluir que "as assinaturas apostas no contrato nos documentos questionados em questão NÃO foram feitos pelo punho do Sr. FABRICIO EMERSON MARTINS CORREIA". Diante dessa conclusão técnica, cabia à Apelante apresentar provas contundentes da autenticidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, é importante destacar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)"
. Embora o precedente trate especificamente de contratos bancários, a ratio decidendi aplica-se perfeitamente ao caso em análise, considerando a relação de consumo existente entre as partes e a impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor.

As telas sistêmicas e o histórico de pagamentos apresentados pela Apelante não são suficientes, por si sós, para comprovar a existência de relação jurídica válida, especialmente quando confrontados com a conclusão pericial de que as assinaturas no contrato são falsas. Tais documentos são produzidos unilateralmente pela empresa e, sem outros elementos que corroborem sua veracidade, não têm o condão de afastar a conclusão pericial.

Quanto à alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, esta não merece prosperar. A excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor exige prova cabal de que o evento danoso decorreu exclusivamente de conduta do consumidor ou de terceiro, prova esta que não foi produzida pela Apelante. Ao contrário, o conjunto probatório indica que houve falha na prestação do serviço, consistente na celebração de contrato com assinatura falsificada e posterior negativação indevida do nome do consumidor.

No que concerne à existência de dano moral, o fato de a negativação ter sido baixada antes da propositura da ação não afasta o dano já configurado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa"
(AgRg no AREsp 821839/SP), ou seja, o dano moral é presumido, dispensando-se a comprovação do prejuízo concreto.

O dano moral, nestes casos, decorre da própria violação ao direito da personalidade do indivíduo, consubstanciada na indevida maculação de seu nome perante o mercado de consumo. O fato de a negativação ter sido posteriormente cancelada não tem o condão de apagar os efeitos negativos já produzidos durante o período em que o nome do Apelado permaneceu indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito.

Por fim, quanto ao valor da indenização, verifica-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta da Apelante, o caráter pedagógico-punitivo da indenização e os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente para compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa. No caso em análise, o valor arbitrado cumpre adequadamente essa dupla finalidade, não comportando redução.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante em 2% (dois por cento), passando para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025